Tribunal: TJMT
Processo: 1006147-02.2020.8.11.0015
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006147-02.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), ANTONIO LUIZ MENEGASSI - CPF: 391.624.789-15 (APELANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO REFIS. QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DE DISPENSA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, ao extinguir execução fiscal por pagamento, condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da execução, não obstante a quitação ter ocorrido mediante adesão ao programa REFIS XV do Município de Sinop.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em execução fiscal extinta por pagamento decorrente de adesão ao REFIS municipal, quando há expressa previsão legal de dispensa da verba honorária.

III. Razões de decidir

3. A Lei Complementar Municipal n. 209/2023 (REFIS XV) dispensa expressamente a cobrança de honorários advocatícios quando da opção de ingresso no programa.

4. A quitação extrajudicial mediante adesão ao REFIS gera legítima expectativa ao contribuinte de inexistência de valores remanescentes, além das custas judiciais expressamente previstas.

5. A interpretação sistemática da legislação municipal indica que todos os custos inerentes à cobrança judicial estão inclusos na transação administrativa realizada via REFIS.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É incabível a fixação de honorários advocatícios em execução fiscal extinta por pagamento quando a quitação ocorrer mediante adesão a programa de recuperação fiscal (REFIS) que expressamente dispensa a verba honorária.”

Dispositivos relevantes citados: LC Municipal de Sinop 209/2023, art. 11-A.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 0013002-29.2011.8.11.0015, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/05/2024; TJMT, AC 1002936-39.2021.8.11.0009, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANTONIO LUIZ MENEGASSI

contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/
MT, nos autos da Execução Fiscal n. 1006147-02.2020.8.11.0015 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SINOP,
que julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC. Condenando, ainda, a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da execução, nos termos do art. 85, §1º do CPC.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que o pagamento do débito ocorreu mediante adesão ao programa REFIS XV, o qual, em sua regulamentação, estabelece que a inclusão de créditos fiscais ajuizados no programa condiciona-se ao pagamento das custas judiciais, sem previsão de honorários advocatícios.

Defende que a adesão ao programa e a consequente quitação do débito fiscal geram a legítima expectativa de que nenhum outro valor seria devido ao município, além das custas, nos termos das normas do REFIS.

Aponta, ainda, precedentes jurisprudenciais que interpretam programas de recuperação fiscal como sendo excludentes da incidência de honorários advocatícios para execuções fiscais quitadas administrativamente.

Diante desses fundamentos, requer a reforma da sentença, a fim de afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios,.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a condenação em honorários advocatícios.

A parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso em id. 248459684, pugnando pelo seu desprovimento.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que o recurso atende aos requisitos extrínsecos, quais sejam, a regularidade formal e o preparo, bem como os requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo ao direito de recorrer. Dessa forma, estão preenchidos os pressupostos necessários para a admissibilidade e análise do pedido recursal.

A controvérsia central do recurso reside na possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, na hipótese em que houve parcelamento e pagamento extrajudicial após a adesão ao REFIS (Programa de Recuperação de Créditos).

No caso em análise, a parte apelante quitou integralmente os débitos fiscais constantes nas Certidões de Dívida Ativa ns. 4038/2016, 4039/2016, 4040/2016, 10566/2019, 10567/2019, 10568/2019, 1487/2020, 1488/2020 e 1489/2020, que instruem os presentes autos, por meio do Refis XV, referentes aos débitos de IPTU dos exercícios de 2015, 2017, 2018 e 2019.

Por sua vez, o Juízo de origem proferiu sentença extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC. Condenando, ainda, a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, conforme o disposto no art. 85, §1º, do CPC.

Em breve síntese, alega a parte apelante que, ao aderir ao REFIS e efetuar o pagamento do débito, quitou integralmente o crédito tributário referente ao IPTU, bem como os honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública, tornando incabível a condenação em honorários sucumbenciais em razão da transação realizada com o apelado.

Pois bem.

O REFIS é um programa destinado a estimular a quitação de créditos tributários, oferecendo benefícios como a remissão de multas, penalidades pecuniárias e juros de mora.

A parte apelante aderiu ao parcelamento da dívida conforme as disposições da Lei Complementar de Sinop n. 209/2023 – REFIS XV, regulamentada pelo Decreto n. 189/2023 do Município de Sinop.

O artigo 11-A da referida Lei Complementar dispõe o seguinte:

“Art. 11-A Fica dispensada a cobrança de honorários advocatícios e verbas de sucumbências quando da opção do ingresso no REFIS XV.”

Ademais, o mencionado decreto, em seus artigos 13 e 32, apresenta a seguinte redação:

“
Art. 13.
Em se tratando de créditos fiscais inscritos, ajuizados, o optante do REFIS XV deve, igualmente, comprovar o protocolo do pedido de desistência irrevogável quanto aos recursos e embargos que houver apresentado no feito,
e suportar as custas judiciais dos processos
”. (grifos nossos)

“
Art. 32. A inclusão no REFIS XV fica condicionada, ainda, ao encerramento comprovado dos feitos por desistência expressa e irrevogável das respectivas ações judiciais e das defesas e recursos administrativos, a ser formulada pelo contribuinte ou responsável, bem como da renúncia do direito sobre os mesmos débitos, em que se funda a ação judicial ou o pleito administrativo.

Parágrafo único.
Na desistência de ação judicial deverá o contribuinte ou responsável suportar custas judiciais
”. (grifos nossos)

Infere-se que, ao optar pelo parcelamento administrativo nos termos da lei que instituiu o REFIS-XV, pressupõe-se a inclusão de todos os custos relacionados à cobrança judicial da dívida fiscal, sendo esta uma condição para que o contribuinte possa usufruir dos benefícios previstos na referida legislação.

Portanto, a quitação extrajudicial confere ao contribuinte a legítima expectativa de que não há mais qualquer obrigação pendente com o município referente ao débito em execução. Dessa forma, torna-se incabível a fixação de honorários advocatícios.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, II, DO CPC – PLEITO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INDEVIDO – LEI LOCAL QUE CONDICIONA A QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS E DAS CUSTAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ao realizar o parcelamento administrativo, de acordo com a lei que instituiu as regras para adesão ao programa do “REFIS-XV”, subentende-se que estão inclusos todos os custos inerentes a cobrança judicial da dívida fiscal.

2. Assim, a quitação extrajudicial, ainda, que em descompasso com a lei local, gera em favor do contribuinte a legítima expectativa de que nada mais deve ao município em relação ao débito exequendo, razão pela qual não é cabível a fixação de honorários advocatícios.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 0013002-29.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA – REFIS PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N. 3173/2021 – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇAO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo demonstrado que o contribuinte, administrativamente, efetuou o pagamento da obrigação tributária e, não tendo a Municipalidade demonstrado que o REFIS deixou de considerar o pagamento de honorários advocatícios quando da quitação dos débitos, havendo a homologação do benefício fiscal pelo órgão Público, não há que se falar na condenação da parte executada na via judicial.

(N.U 1002936-39.2021.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Diante dessas considerações, a reforma da sentença para excluir a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios é medida que se impõe.

À vista do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, afastando, assim, a condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024